Tribunal: TJES
Processo: 5001900-91.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001900-91.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR ROCHA
INTERESSADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001900-91.2020.8.08.0014

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PAULO CEZAR ROCHA

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S.A. – OI

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora contratou plano de telefonia fixa junto à Requerida, no valor de R$ 99,88 (noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). Contudo, a empresa Ré está cobrando mensalmente por serviços não contratados, no valor de R$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos). 2. A r. Sentença proferida na origem determinou que a Requerida cesse com as cobranças mensais discutidas, bem como pague a quantia de R$ 139,20 (cento e trinta e nove reais e vinte centavos), já em dobro, a título de danos materiais. 3. Em sede recursal, a parte Autora busca pela reparação por danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de direito de indenização por danos morais. 5. Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte, no caso concreto, entendeu-se que se tratou de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.